Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CARTÃO EM VIAGEM INTERNACIONAL. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes. A pertinência subjetiva deve ser verificada à luz das alegações apresentadas na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir retrataria o bloqueio, durante viagem internacional, de cartão de crédito de bandeira da MASTERCARD e vinculado à instituição financeira requerida.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
B. Nesse quadro fático-jurídico, os requeridos não colacionaram mínima prova hábil a elidir a verossimilhança das alegações da consumidora, escudadas em provas suficientes a demonstrar a falha na prestação do serviço (indevido bloqueio do cartão de crédito para uso no exterior, além da desídia à prestação da adequada assistência à consumidora que, durante a viagem, efetuou vários contatos com a gerente bancária e com a central de atendimento da MASTERCARD, sem a resolução do imbróglio – IDs 24529756; 24529753, 24529754 e 24529755).
C. A inviabilidade de uso do cartão no exterior (restrição de crédito), em viagem internacional (Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Portugal), extrapola o limite do mero aborrecimento e subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Isso porque a consumidora, que solicitou o desbloqueio do plástico antes da viagem, teve frustrada a legítima expectativa à realização de qualquer operação financeira na internet, o que a impediu de adquirir ingressos a museus, de utilizar transporte operado por aplicativo de celular e de contratar espaço em “nuvem” à realização de backup de dados de seu aparelho celular.
D. Irretocável a estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano e o gravame sofrido (CC, art. 944), a par do caráter pedagógico da medida. No mais, não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelos recorrentes. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado cada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).